Tribunal: TCU
Processo: 010.306/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do não atingimento dos objetivos estabelecidos em contrato de repasse, que tinha por objeto o instrumento descrito como Ações objetivando a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar no Município de Pirapemas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em desfavor do espólio da Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura, da Sra. Maria Selma de Araújo Pontes e do Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, relativamente ao contrato de repasse CR.NR.0090324-34 firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário/Pronaf e o município de Pirapemas/MA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Ações objetivando a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar no Município de Pirapemas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o espólio da Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura, o Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura e a Sra. Maria Selma de Araújo Pontes; 9.2. arquivar o processo em relação ao espólio da Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura, devido à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura e da Sra. Maria Selma de Araújo Pontes e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data dos saques 8.974,59 28/12/2001 46.099,36 25/3/2002 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis.